Tribunal: TJSP
Processo: 2154509-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Pedido formulado pela parte credora de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor – Pretensão foi lastreada em alegações de existência de grupo econômico entra o devedor Camilo Cola Filho e as partes agravadas, ante a existência de confusão patrimonial, objetivando fraudar credores, pois: (a) não foram localizados

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Pedido formulado pela parte credora de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor – Pretensão foi lastreada em alegações de existência de grupo econômico entra o devedor Camilo Cola Filho e as partes agravadas, ante a existência de confusão patrimonial, objetivando fraudar credores, pois: (a) não foram localizados bens passíveis de penhora suficientes para a quitação do débito; (b) o devedor Camilo Cola Filho possui participação societária nas referidas pessoas jurídicas, ocupando cargo de sócio administrador ou diretor; (c) parentes em primeiro grau de Camilo Cola Filho também fazem parte da composição societárias das agravadas e há identidade de sócios e (d) Camilo Cola Filho percebeu valores destas pessoas jurídicas e não possui bens depositados em contas bancárias - Inconsistentes as alegações da parte agravante acerca da existência de indícios de confusão patrimonial entre os executados e as partes agravadas, com o intuito de fraudar credores, sob a alegação de existência de grupo econômico, pela identidade de sócios, bem como ante a não localização de bens passíveis de penhora nos autos da ação de execução, porque: (a) é de se reconhecer que a não localização de bens penhoráveis, em situação em que não se vislumbra a ocorrência de fraude, é fato insuficiente, por si só, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial e (b) a só e só condição da parte devedora Camilo Cola Filho ser sócia ou diretora das pessoas jurídicas que se pretende desconsiderar, bem como possuir parente em 1o grau pertencente ao quadro social é insuficiente para caracterizar a fraude exigida como requisito do art. 50, CC, quando ausente especificação de atos de fraude, caso dos autos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravante.
Recurso provido, em parte.